Tribunal: STJ
Processo: 5002944-58.2015.8.21.0015
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2088806 - RS
(2023/0270552-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: ANASTAZIA NICOLINI CORDELLA - RS027848
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ICMS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIAIS PLÁSTICOS
UTILIZADOS PARA EMBALAGENS OU ACONDICIONAMENTO.
PRODUTO
DESPROVIDO
DE
ESSENCIALIDADE.
DISSÍDIO
INDEMONSTRADO.
ACÓRDÃO
EMBARGADO,
ADEMAIS,
ARRIMADO NA JURISPRUDÊNCIA ATUAL DAS DUAS TURMAS
INTEGRANTES DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. SÚMULA N. 168 DO
STJ.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
LIMINARMENTE
INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de vedar o creditamento de ICMS sobre materiais destinados a
embalar ou acondicionar produtos comercializados (sacolas plásticas,
bandejas, etiquetas, rolos plásticos, entre outros), por não se caracterizarem
como insumos essenciais ao processo produtivo, nos termos do
§ 1o,
art. 20,
da Lei Complementar n. 87/1996.
2. Os embargos de divergência não demonstraram dissídio
jurisprudencial, pois o acórdão paradigma
) reafirma a
(REsp 1.808.979/RS
orientação de que tais materiais não geram direito ao crédito de ICMS,
estando o acórdão embargado alinhado com a jurisprudência consolidada nas
Turmas da Primeira Seção.
3. Incide o óbice da Súmula n. 168 do STJ: “Não cabem embargos de
divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo
sentido do acórdão embargado”.
4. "Com a interposição de embargos de divergência tem início novo
grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na
vigência do
, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma
CPC/2015
do § 11 do
quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o
art. 85,
colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento. Precedente da Corte
Especial" (AgInt nos
, Rel. Ministro LUIS FELIPE
EAREsp 1754111/SP
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
22/02/2022,
25/02/2022)
5. Agravo interno desprovido, com a majoração dos honorários
recursais em 10% (dez por cento) a incidir sobre o valor a ser fixado na
Documento eletrônico VDA56922326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/05/2026 17:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 6e5bd388-b090-45ef-8af7-5a76b0669327

origem, na fase de liquidação, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se for o caso, os limites percentuais previstos nos
§§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual concessão de gratuidade de
justiça.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026 19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena
Costa e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56922326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/05/2026 17:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 6e5bd388-b090-45ef-8af7-5a76b0669327

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2088806 - RS
(2023/0270552-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: ANASTAZIA NICOLINI CORDELLA - RS027848
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ICMS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIAIS PLÁSTICOS
UTILIZADOS PARA EMBALAGENS OU ACONDICIONAMENTO.
PRODUTO
DESPROVIDO
DE
ESSENCIALIDADE.
DISSÍDIO
INDEMONSTRADO.
ACÓRDÃO
EMBARGADO,
ADEMAIS,
ARRIMADO NA JURISPRUDÊNCIA ATUAL DAS DUAS TURMAS
INTEGRANTES DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. SÚMULA N. 168 DO
STJ.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
LIMINARMENTE
INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de vedar o creditamento de ICMS sobre materiais destinados a
embalar ou acondicionar produtos comercializados (sacolas plásticas,
bandejas, etiquetas, rolos plásticos, entre outros), por não se caracterizarem
como insumos essenciais ao processo produtivo, nos termos do
§ 1o,
art. 20,
da Lei Complementar n. 87/1996.
2. Os embargos de divergência não demonstraram dissídio
jurisprudencial, pois o acórdão paradigma
) reafirma a
(REsp 1.808.979/RS
orientação de que tais materiais não geram direito ao crédito de ICMS,
estando o acórdão embargado alinhado com a jurisprudência consolidada nas
Turmas da Primeira Seção.
3. Incide o óbice da Súmula n. 168 do STJ: “Não cabem embargos de
divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo
sentido do acórdão embargado”.
4. "Com a interposição de embargos de divergência tem início novo
grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na
vigência do
, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma
CPC/2015
do § 11 do
quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o
art. 85,
colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento. Precedente da Corte
Especial" (AgInt nos
, Rel. Ministro LUIS FELIPE
EAREsp 1754111/SP
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
22/02/2022,
25/02/2022)
5. Agravo interno desprovido, com a majoração dos honorários
recursais em 10% (dez por cento) a incidir sobre o valor a ser fixado na
Documento eletrônico VDA56663850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:47
Código de Controle do Documento: 5d7c590f-d8d3-4dd8-8cc6-47606125435f

origem, na fase de liquidação, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se for o caso, os limites percentuais previstos nos
§§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual concessão de gratuidade de
justiça.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ASUN COMERCIO DE
GENEROS ALIMENTICIOS LTDA contra decisão de minha lavra (fls. 525-528) que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, os quais, por sua vez, foram opostos
contra acórdão da Primeira Turma, relatado pelo Ministro Paulo Sérgio Domingues, e
ementado nestes termos (fl. 438):

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS.
DIREITO
DE
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIAIS
PLÁSTICOS
UTILIZADOS
PARA
EMBALAGENS
OU
ACONDICIONAMENTO. PRODUTO DESPROVIDO DE ESSENCIALIDADE.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no
sentido de ser vedado o creditamento de ICMS, relativamente à aquisição de
materiais para embalar ou acondicionar os produtos postos à venda em
estabelecimento, como sacolas plásticas personalizadas, bandejas, etiquetas
térmicas, rolos plásticos, dentre outros.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Alega a parte embargante que o acórdão da Primeira Turma diverge do
entendimento da Segunda Turma no
, ao negar, de modo genérico, o
REsp 1.808.979/RS
direito ao crédito de ICMS sobre materiais plásticos de acondicionamento utilizados em
supermercados, sem ressalva para filmes e sacos plásticos empregados exclusivamente
no acondicionamento de produtos perecíveis. Aponta como orientação a ser
uniformizada aquela que reconhece a essencialidade de “filmes e sacos plásticos” para
perecíveis e, portanto, o direito ao creditamento do ICMS para tais itens, mantendo a
vedação para “sacolas plásticas” e “bandejas”, conforme precedente paradigma da
Segunda Turma (fls. 458-460; fl. 465).
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de divergência, "para que se
reconheça o direito da Embargante ao creditamento de ICMS sobre os itens utilizados no
acondicionamento de produtos perecíveis pela Embargante, em total observância ao
entendimento da Segunda Turma deste Eg. Superior Tribunal de Justiça, bem como da
própria Primeira Turma, que possui decisões neste mesmo sentido" (fl. 468).
Proferi a decisão de fls. 525-528, para indeferir liminarmente os embargos de
divergência, com a aplicação da
, sob o fundamento de que o acórdão
Súmula n. 168/STJ
Documento eletrônico VDA56663850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:47
Código de Controle do Documento: 5d7c590f-d8d3-4dd8-8cc6-47606125435f

embargado está alinhado à jurisprudência atual das duas Turmas da Primeira Seção, que
veda o creditamento de ICMS sobre materiais plásticos utilizados para embalagens ou
acondicionamento, por serem desprovidos de essencialidade.
A parte manejou, a princípio, embargos de declaração (fls. 534-541), os quais,
por denotar manifesto intento infringente ao julgado, foram recebidos como agravo
interno, consoante decisão de fls. 559-560.
Houve complementação das razões recursais (fls. 564-572). A agravante
afirma, em suma, que a decisão agravada desconsiderou precedentes que distinguem,
para fins de creditamento do ICMS, itens essenciais ao acondicionamento de perecíveis
(filmes e sacos plásticos) daqueles não essenciais (sacolas e, em alguns precedentes,
bandejas), sustentando a inaplicabilidade da
(fls. 565-570).
Súmula n. 168/STJ
Requer, pois (fl. 571):
[...] seja dado o seu total provimento, com o reconhecimento do direito ao
creditamento de ICMS do
§2o, inciso I, da
e art. 19 e 20 da LC
art. 155,
CF/88
87/96
sobre embalagens plásticas para alimentos, bandejas, sacolas plásticas
personalizadas e sacos para panetone;
c.2.) SUBSIDIARIAMENTE, seja reformada parcialmente a decisão de
forma reconhecer o direito ao creditamento de ICMS do
§2o, inciso I, da
art. 155,
e
e 20 da LC
sobre embalagens plásticas, bandejas,
CF/88
art. 19
87/96
bobinas, PDV, e sacos de panetone utilizadas para o acondicionamento de produtos
perecíveis.

Contrarrazões às fls. 580-584, pugnando pelo não conhecimento ou
desprovimento do agravo interno e a majoração dos honorários.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece guarida.
O
da Primeira Turma, ao desprover o agravo interno,
acórdão embargado
consignou que "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no
sentido de que é vedado o creditamento de ICMS sobre materiais plásticos para embalar
produtos, pois não são caracterizados como insumos do processo produtivo em
estabelecimentos que comercializam mercadorias" (fl. 440).
As razões dos embargos de divergência, por sua vez, sequer
lograram demonstrar a existência do alegado dissídio jurisprudencial, na medida em que
o acórdão colacionado como
(
, relator Ministro
paradigma REsp n. 1.808.979/RS
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
, ao
11/6/2019,
1/7/2019)
Documento eletrônico VDA56663850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:47
Código de Controle do Documento: 5d7c590f-d8d3-4dd8-8cc6-47606125435f

contrário que sustenta a embargante, não desdiz o entendimento adotado no acórdão
embargado – ao revés, o reafirma , conforme se verifica do excerto, a seguir transcrito,
–
extraído do voto condutor do julgado paradigmático,
:
in verbis
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que somente
exsurge o direito ao creditamento do ICMS quando se tratar de insumos que se
incorporam ao produto final ou que são consumidos no curso do processo de
industrialização, na forma do § 1o do
da Lei Complementar
Ao
art. 20
87/1996.
tratar especificamente sobre as sacolas plásticas, a esta Corte Superior entendeu
"somente é possível classificar as alegadas 'sacolas plásticas' como bens destinados
ao uso e consumo do estabelecimento, pois não têm essencialidade na atividade
empresarial da contribuinte, sendo inclusive, prescindíveis, pois configuram mero
regalo posto à disposição dos consumidores".

Se não bastasse, verifica-se que o acórdão embargado se mostrou alinhado
com a jurisprudência
firmada por ambas as Turmas que compõem a Primeira
atual
Seção. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes, ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIREITO DE CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. PRODUTO INTERMEDIÁRIO. MATERIAIS PLÁSTICOS
UTILIZADOS PARA EMBALAGENS OU ACONDICIONAMENTO. PRODUTO
DESPROVIDO DE ESSENCIALIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser "vedado o
creditamento de ICMS, relativamente à aquisição, por supermercados, de materiais
para embalar ou acondicionar os produtos postos à venda no estabelecimento, como
sacolas plásticas personalizadas, bandejas, etiquetas térmicas, rolos plásticos, dentre
outros" (AgInt no
, relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.694.580/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
26/10/2020,
12/11/2020)
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.037.390/RS
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
8/5/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NA ORIGEM. APELAÇÕES
CÍVEIS.
REMESSA
NECESSÁRIA.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
EMBALAGENS PLÁSTICAS, BANDEJAS E SACOLAS PLÁSTICAS PARA
COMERCIALIZAÇÃO E ACONDICIONAMENTO. APROVEITAMENTO DE
CRÉDITO E COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA.
DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO PARA O REESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. ALEGAÇÕES
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS EXISTENTES.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
[...]
V - Por outro lado, a jurisprudência desta Corte, como bem especificado na
fundamentação do acórdão embargado, é no sentido de que os materiais empregados
para embalar ou acondicionar os produtos comercializados pelo supermercado, não
Documento eletrônico VDA56663850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:47
Código de Controle do Documento: 5d7c590f-d8d3-4dd8-8cc6-47606125435f

só sacolas plásticas personalizadas entregues aos clientes, mas bandejas de isopor e
outras comodidades oferecidas ao consumidor para acomodar e facilitar o
carregamento dos produtos, não configuram insumos e, desta forma, não ensejam o
o aproveitamento de crédito fiscal de ICMS. Nesse sentido: AgInt no
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 1.694.580/RS
julgado em
DJe de
AgInt no
, relator
26/10/2020,
12/11/2020;
REsp n. 1.672.201/RS
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
31/8/2020,
4/9/2020.
VI - Assim, devem ser acolhidos os embargos de declaração para integrar o
acórdão embargado, afastando o reestabelecimento da sentença de piso e denegando
a segurança.
VII - Embargos de declaração acolhidos.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Francisco
REsp n. 1.995.553/RS
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2024,
10/12/2024.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ICMS.
MATERIAIS DE EMBALAGEM FORNECIDOS POR SUPERMERCADOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Conforme a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, não
geram aproveitamento de crédito fiscal de Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) as embalagens e as
sacolas plásticas fornecidas pelos supermercados com a finalidade de acomodar e
facilitar o carregamento dos produtos adquiridos pelos clientes, visto que não são
consideradas insumos essenciais (AgInt no
, relator Ministro
AREsp 1.079.725/RS
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/11/2020,
AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Sérgio
26/11/2020;
REsp 2.072.696/RS
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos
27/11/2023,
30/11/2023;
EDcl no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp 1.935.881/RS
julgado em
DJe de
AgInt no
, relatora
15/8/2022,
19/8/2022;
REsp 1.694.580/RS
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
26/10/2020,
.
12/11/2020)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 1.834.818/RS
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
14/10/2024.

Portanto, também incide sobre a espécie o óbice da Súmula n. 168 do STJ:
“Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no
mesmo sentido do acórdão embargado”.
Sobre os honorários recursais, a sentença de primeiro grau decidiu que, "[e]m
razão da sucumbência mínima da parte autora, condeno o Estado ao pagamento dos
honorários de sucumbência, incidentes sobre o valor do proveito econômico obtido, o
qual, entretanto, por se tratar de sentença ilíquida, haverão arbitrados na fase de
" (fl. 209; sem grifos no
liquidação do julgado, na forma do
§ 4o, do CPC
art. 85,
original).
O Tribunal, por sua vez, negou provimento à apelação (fl. 273).
Documento eletrônico VDA56663850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:47
Código de Controle do Documento: 5d7c590f-d8d3-4dd8-8cc6-47606125435f

Com o provimento do recurso especial, houve a inversão dos ônus
sucumbenciais (fl. 393).
Na esteira do entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, "[c]
om a interposição de embargos de divergência tem início novo grau recursal, sujeitando-
se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do
, à majoração
CPC/2015
dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do
quando indeferidos
art. 85,
liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes
provimento. Precedente da Corte Especial" (AgInt nos
, Rel.
EAREsp 1754111/SP
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
22/02/2022,
.
25/02/2022)
Como não foram majorados os honorários recursais na decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência (fls. 525-528), merece acolhida o pedido
deduzido pelo Estado embargado nas contrarrazões.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, com a majoração
dos honorários recursais em desfavor da parte embargante, ora agravante, em 10% (dez
por cento) a incidir sobre o valor a ser fixado na origem, na fase de liquidação, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se for o caso, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56663850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:47
Código de Controle do Documento: 5d7c590f-d8d3-4dd8-8cc6-47606125435f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.088.806 / RS
Número Registro: 2023/0270552-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00180764620158210015
01511500094759
1511500094759
180764620158210015
50029445820158210015
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : ANASTAZIA NICOLINI CORDELLA - RS027848
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : ANASTAZIA NICOLINI CORDELLA - RS027848
Documento eletrônico VDA56900946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:42:35
Código de Controle do Documento: 358312fe-d8fa-45af-a93d-542a14b962ed

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:42:35
Código de Controle do Documento: 358312fe-d8fa-45af-a93d-542a14b962ed